Tribunal: TJDFT
Processo: 0004457-30.2015.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de usucapião extraordinária. Pretensão advinda de particular. Imóvel. Fazenda “cachoeira, saltador ou dois irmãos”. Gleba rural de expressiva extensão. Objeto. Declaração de propriedade. Usucapião extraordinária. Pressupostos: bem usucapível, posse com animus domini, contínua e sem oposição pelo prazo fixado. Bem usucapível. Origem dominial do imóvel. Ausência de comprovação quanto à natureza pública ou particular do terreno. Susceptibilidade jurídica da coisa (res habilis). Ônus probatório do autor (CPC, art. 373, i). Caso concreto. Indispensabilidade da prova pericial. Delimitação geodésica e cotejo das divergências registrais. Deferimento. Prova pericial pleiteada pelo autor. Perícia prejudicada. Resistência em realização dos honorários periciais. Autor. Assimilação da providência. Postura que deve ser assimilada como desistência na realização e comprovação dos fatos. Reminiscência de dúvida quanto à origem dominial da área, se particular ou pública. Transmissibilidade do ônus probatório à Terracap. Inviabilidade. Análise dos demais requisitos inerentes à aquisição originária da propriedade pela usucapião. Questão prejudicada. Pedido rejeitado. Verbas de sucumbência. Distribuição conforme o grau de decaimento de cada parte na lide. Ação de usucapião. Sucumbência exclusiva do autor (CPC, art. 85). Responsabilidade. Reconhecimento. Reconvenção. Sucumbência exclusiva da reconvinte (Terracap). Responsabilidade. Reconhecimento. Honorários advocatícios da ação principal. Fixação por equidade. Inviabilidade. Regra de exceção. Fixação condicionada à impossibilidade de aplicação dos critérios prioritariamente estabelecidos (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11). Modulação. Mensuração conforme o valor da causa. Montante consoante o proveito econômico almejado. Contrarrazões. Preliminar. Inépcia da peça recursal. Ausência de impugnação específica. Ausência de dialeticidade. Vício inexistente. Apelação principal conhecida e desprovida. Apelação adesiva conhecida e provida. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação principal e adesiva interpostas em face da sentença que, resolvendo ação de usucapião volvida à aquisição originária da propriedade sobre área inserida em imóvel rural via declaração da usucapião extraordinária, com a consequente expedição de mandado destinado à alteração do registro imobiliário e transcrição da gleba em favor do autor, julgara improcedente o pleito autoral, rejeitando, igualmente, o pleito reconvencional apresentado pela Terracap com vistas à fixação, em desfavor do ocupante, de contraprestação pecuniária pela utilização da propriedade sem a devida autorização da titular do domínio.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo e do recurso adesivo cingem-se, quanto à pretensão advinda do autor, a averiguação da presença dos requisitos necessários à qualificação da posse exercida sobre o imóvel descrito nos autos como apta à aquisição originária da propriedade pela usucapião, investigando-se, para tanto, se evidenciado que o imóvel litigioso é usucapível e se a permanência na coisa fora apta a induzir posse ou se se limitara a mera detenção, diante da alegada dominialidade pública subsistente sobre o bem; perpassando a elucidação da controvérsia, ultrapassada aludida apuração, sobre a análise do acerto do decisório monocrático no que tange à distribuição da verba honorária sucumbencial, tanto sob o prisma da viabilidade de ser debitada, proporcionalmente, a alguns dos réus quanto sob a perspectiva de que fora fixada com lastro em apreciação equitativa.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
4. A usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade pela posse prolongada e qualificada pelos requisitos estabelecidos pelo legislador, e, lastreado o pedido no modelo de usucapião extraordinária (CC/1916, art. 550; CC/02, art. 1.238), seu reconhecimento tem como premissas a comprovação, pelo postulante, da posse ininterrupta e sem oposição do imóvel usucapiendo pelo prazo legalmente previsto e animus domini, afigurando-se prescindível o justo título, a boa-fé ou, ainda, a averiguação da dimensão da unidade imobiliária, preservada, contudo, a indispensabilidade de a coisa imóvel usucapienda ser passível de aquisição pela via da prescrição aquisitiva (CF, arts. 183, §3o, e 191, parágrafo único; CC/02, arts. 102 e 1.238).
5. A susceptibilidade jurídica da coisa imóvel à aquisição originária e, noutras palavras, a natureza particular da gleba usucapienda encerra nítido fato constitutivo do direito daquele que almeja a declaração da usucapião, daí porque compete ao autor guarnecer os autos com as provas hábeis a plasmarem o invocado (CPC, art. 373, inciso I), daí defluindo que, subsistindo, no momento da prolação da sentença e resolução dos recursos contra ela interpostos, dúvida razoável quanto à origem dominial do imóvel, porquanto não dissolvida a contundente controvérsia inerente ao fato de que, por estar inserido em gleba submetida à desapropriação, detém gênese pública, ressai inviável sua assimilação como res habilis.
6. Emergindo do contexto fático-probatório que o autor, conquanto tencionando a aquisição originária pela usucapião de gleba de terras rurais de expressiva extensão, deixara remanescer incólume a apreensão judicial externalizada na origem no sentido de reputar prejudicada a prova pericial que requestara, que tinha por escopo, notadamente, a realização do georreferenciamento da área em litígio e o dissecamento das divergências registrais a ela pertinentes, deixando insuperado, assim, o ônus que lhe estava legalmente debitado de evidenciar a natureza particular da área de substancial extensão objeto do pedido usucapiendo, soa inviável a inferência de que o requisito objetivo pertinente à susceptibilidade jurídica da coisa restara suplantado, tornando, conseguintemente, prejudicada a análise, diante da inércia probatória do autor quanto à evidenciação da origem dominial, dos demais requisitos descritos pelo legislador civil como forma de consumação da usucapião, à medida em que a premissa lastreadora da formulação é a subsistência de coisa usucapível, sem a qual inócua a apuração dos demais pressupostos (tempo, posse e animus domini).
7. Em se tratando de ação de usucapião de imóvel cuja natureza dominial não fora bem delineada pelo pretenso usucapiente, notadamente porque não realizada prova pericial que, no caso, se afigurava indispensável, inviável, máxime quando defronte a imóvel de notável extensão territorial, supor-se o acolhimento do pedido quando a pretensão autoral restara restrita ao campo das formulações, sem o atendimento ao rigor probatório indispensável à aferição da natureza privada da área, ou seja, à definição da origem dominial da gleba e sua eventual inserção em área desapropriada e, conseguintemente, pública, tornando inviável se cogitar do acolhimento da pretensão aquisitiva, principalmente quando patenteado que a exordial, a par de marcada por delineamento dos fatos içados como causa de pedir, viera acompanhada de documentos cuja origem e destinação não foram contextualizados, muitos deles duplicados, outros tantos ilegíveis, e alguns, inclusive, com aparente impertinência em relação à área pretendida.
8. Conquanto possa ser reputada incontroversa a detenção exercitada sobre a área objeto de pedido de aquisição pela via originária, não tendo havido a produção de prova pericial de molde a ser delimitado que não foi desapropriada por ocasião da demarcação e transferência das áreas nas quais erigida a nova capital federal e delimitado o perímetro do Distrito Federal, sendo passível, pois, de ser usucapida por continuar registrada em nome de particulares, não obstante detida em condomínio com a Terracap, consubstanciando esses fatos constitutivos do direito invocado, cuja comprovação, portanto, estava afetada ao ônus do autor, a rejeição do pedido declaratório que deduzira encerra imperativo decorrente da aplicação do disposto na cláusula geral que regula a distribuição do encargo probatório (CPC, art. 373, I,; CC, art. 1.238).
9. Subsistindo ação de usucapião e reconvenção apresentada por um dos litisconsortes passivos, tendo os pedidos de uma e outra sido julgados improcedentes, a resolução enseja a qualificação da parte autora da lide e da parte ré reconvinte como vencidas na ação e na reconvenção, respectivamente, nos termos do art. 85, caput, do CPC, e, consequentemente, determina suas correlatas condenações ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora, em consonância com os parâmetros delineados pelo art. 85, §2o, do estatuto processual.
10. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas, inclusive porque visara o legislador processual orientar a mensuração da verba honorária de sucumbência sob critérios objetivos, relegando a subjetividade até então vigorante, ressaindo dessas apreensões que, rejeitada a pretensão em lide que não ostenta valor da causa irrisório, ao contrário, fixado com lastro no proveito econômico almejado, deve parametrizar, à míngua de édito condenatório e de proveito econômico passível de estimação, a mensuração da verba sucumbencial, tornando inviável, assim, a fixação dos honorários imputáveis ao vencido pelo critério equitativo (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
IV. Dispositivo
11. Apelação principal conhecida e desprovida. Apelação adesiva conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões rejeitada. Unânime.